Tribunal: TJES
Processo: 5007123-20.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007123-20.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MAFUMBA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM ÔNIBUS COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA PELO CONDUTOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que sustenta a autora que o condutor do ônibus coletivo da requerida teria realizado uma manobra brusca, o que causou o desequilíbrio da recorrente, que veio a cair e fraturar seu braço direito.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso interposto pelo requerido objetivando a reforma da sentença de piso para improcedência dos pedidos, alegando tratar-se culpa exclusiva da vítima.

4. Após detida análise dos autos, ouso discordar da referida sentença e entendo que não há comprovação da conduta ilícita da recorrente, devendo os pedidos ser julgados improcedentes.

5. Explico. Se por um lado deflui do contrato de transporte a obrigação de resultado do transportador de levar o transportado incólume ao seu destino (art. 730, do CC), isentando-se de perigo e dano à sua integridade física, é certo também que este tem suas responsabilidades, dentre elas, de circular com atenção dentro do coletivo. Ademais, para a configuração da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração da conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre ambos.

6.
N
o caso em tela, da prova coligida aos autos, não emana a responsabilidade da recorrente pelos fatos descritos pela parte consumidora e que fundamentaram o pedido indenizatório. De acordo com o vídeo juntado, é possível observar que a autora se levantou antes da parada solicitada no ônibus, se dirigiu para a frente do coletivo, e por lá permaneceu em pé, se segurando apenas em barras internas do veículo, enquanto o mesmo ainda se encontrava em movimento, e que durante uma curva, se desequilibrou, o que causou a sua queda. Não é possível constatar velocidade excessiva ou falta de atenção do condutor. A documentação constante da exordial não permite apontar uma conduta específica da recorrente, que tenha deflagrado ou concorrido para a eclosão dos danos morais experimentados pela recorrida. Em que pese ser incontroversa a ocorrência de queda, deveria haver nos autos algum elemento a denotar que tal acidente se deu pela existência de algum vício no serviço, como a falta de cautela do condutor, mas não há.

7. Ademais, a inteligência do artigo 14, § 3º, I, e II do Código de Defesa do Consumidor é clara ao estabelecer que a excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços é condicionada à inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, pelas provas juntadas, verifica-se apenas a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso.

8. Logo, não havendo comprovação de ilicitude que proporcione a responsabilização, afasta-se o dever de indenizar.

9. Ante
o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)